Tribunal: STF
Processo: HC 191999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Letícia Cristina de Moura, em favor de José Carlos Sales Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 566.374/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ CARLOS SALES SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Apelação Criminal n. 1.0693.16.012953-4/001. 
    Consta dos autos que o Paciente foi denunciado pela prática dos crimes capitulados no art. 159, § 1.º, por duas vezes, e no art. 159, por uma vez, na forma do art. 29, caput, e art. 70, todos do Código Penal, e no art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material. 
    O Acusado mantinha organização criminosa com os demais investigados, sendo um dos responsáveis pelo sequestro de gerente de agência bancária na Comarca de Três Corações/MG, para que lhes franqueasse acesso ao cofre do banco. Na empreitada criminosa, funcionários do estabelecimento foram rendidos com emprego de armas de fogo de grosso calibre, tendo os sete agentes subtraído mais de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 
    A prisão temporária do Réu foi decretada em 20/05/2016. No dia 20/06/2016, foi decretada a sua prisão preventiva. 
    A denúncia foi recebida em 30/06/2016. Houve desmembramento do feito em relação ao Paciente, que não havia sido localizado. 
    O mandado de prisão foi cumprido apenas em 12/07/2017. 
    Após encerrada a instrução em primeiro grau de jurisdição, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, com a condenação do Réu às penas de 23 (vinte e três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do Paciente, absolvendo-o do crime descrito no art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 12.850/2013, e fixando a pena em 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 
    [...]
    Embargos de declaração foram opostos e rejeitados. 
    O recurso especial interposto não foi admitido. 
    Defende a Impetrante, em suma, constrangimento ilegal na condenação, diante a) da participação de menor importância, já que "o auxilio prestado pelo Paciente não se revestiu de importância necessária para a configuração do delito" (fl. 5); e b) do erro na dosimetria da pena-base quanto às circunstâncias do delito pelo uso de armamento de grosso calibre para a empreitada criminosa, pois "o emprego de armas é comum para a prática do delito, pelo que a referida circunstância já foi previamente analisada pelo legislador para fixar as penas ao delito cominadas" (fl. 6). 
    Busca, assim, a concessão da ordem "reconhecendo a participação de menor importância, a fim de reduzir a pena em 1/3, bem como reconhecendo a inexistência da circunstância judicial negativa e corrigindo sua pena" (fl. 7). (eDOC 13)
    No STJ, a ordem foi denegada. Opostos embargos de declaração, a relatora os rejeitou.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso, as instâncias ordinárias reconheceram que a atuação do Paciente foi essencial para o êxito da empreitada criminosa, porquanto (fls. 1.532-1.533; grifei): 
    ‘José Carlos Sales Santos (primeiro Apelante) reconheceu haver associadose aos Corréus para a suposta prática de crime contra o patrimônio de estabelecimento bancário. 
    Em princípio, José Carlos Sales Santos (primeiro Apelante) teria exercido função relevante para consumação e exaurimento dos delitos, por ser, supostamente, responsável pela guarda de automóveis contendo armamento de grosso calibre em garagem anexa à Pousada Real, da qual é proprietário (1); pela condução e fuga do Corréu Claudiano Bragança Pereira, em posse de grande parte da res furtiva, logo após a subtração dos valores pertencentes ao Banco do Brasil S/A (2); pelo acolhimento de supostos coautores na própria residência (3). 
    Destarte, a suposta distribuição de tarefas entre os agentes realiza a hipótese de coautoria, do que decorre a impossibilidade de acolhimento da tese de participação de menor importância em relação àquele que desempenha tarefas essenciais à consumação e exaurimento dos delitos. Destarte, há de se rejeitar o pleito defensivo." 
    Desse modo, adotar entendimento diverso demandaria a análise do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que se mostra incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    […]
    No mais, o Tribunal a quo assim individualizou a pena do Paciente (fls. 1.537-1.542; grifos diversos do original): 
    "DOSIMETRIA - APELANTE JOSÉ CARLOS SALES SANTOS (Primeiro Apelante) 
    1- CRIME DO ART. 159, CAPUT DO CÓDIGO PENAL (Vítima E.C.P.) 
    - Primeira fase (Pena-base: 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis)
    Na primeira fase da dosimetria, foram reputadas em desfavor de José Carlos Sales Santos as circunstâncias judiciais relativas à Culpabilidade, aos Antecedentes, às Circunstâncias e às Consequências do crime, razão por que a pena-base foi fixada em 16 anos de reclusão. 
    - Culpabilidade
    A circunstância foi considerada desfavorável, tendo em vista que os agentes “invadiram a residência das vítimas, demonstrando que o crime foi cometido mediante planejamento prévio minucioso e criterioso”. 
    Todavia, a fase de cogitação e preparação é própria a toda conduta definida como crime, razão pela qual não constitui fundamento para elevar a reprimenda. 
    Destarte, tem-se por favorável a circunstância. 
    - Antecedentes Criminais
    Extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminais uma condenação anterior com trânsito em julgado (Processo nº 0114989-90.2009.8.13.0446, trânsito em julgado em 05/03/2009), a qual é idônea para configurar Antecedentes. 
    Destarte, mantém-se desfavorável a circunstância judicial. 
    - Circunstâncias do Crime
    As Circunstâncias do Crime foram reputadas desfavoráveis, haja vista a utilização de armamento de grosso calibre para a perpetração dos delitos. 
    Trata-se, com efeito, de circunstâncias que elevam a periculosidade da conduta e, por conseguinte, a censura jurídica. Destarte, há de se manter negativa a circunstância judicial. 
    - Consequências do Crime
    As Consequências do Crime foram sopesadas, negativamente, porque os Apelantes, em tese, 'impuseram às vítimas a situação extremamente estressante, impondo-lhes traumas psicológicos patentes e irrefutáveis'. 
    Todavia, cuida-se de presunção dissociada de prova objetiva, principalmente, à ausência de elementos técnicos que revelem a existência de consequências mais gravosas à higidez psicológica das Vítimas. 
    Assim, reputa-se a circunstância, favoravelmente, ao Apelante. 
    - Pena-Base (Pena-base: 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis) Tendo em vista a existência de 02 Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao Apelante, eleva-se a pena-base, à fração de 2/8, para torná-la em 10 anos de reclusão.
    - Segunda fase (Confissão Espontânea)
    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, reconhece- se a presença da atenuante referente à Confissão Espontânea, que incidirá, à fração de 1/6, para tornar a pena intermediária em 08 anos e 04 meses de reclusão. 
    - Terceira fase (Ausência de majorantes e minorantes)
    Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, concretiza-se a resposta penal em 08 anos e 04 meses de reclusão. 
    2- CRIME DO ART. 159, §1º DO CÓDIGO PENAL (Vítima E.P.P.) 
    - Primeira fase (Pena-base: 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis)
    Na primeira fase da dosimetria, foram reputadas em desfavor de José Carlos Sales Santos as circunstâncias judiciais relativas à Culpabilidade, aos Antecedentes, às Circunstâncias e às Consequências do crime, razão por que a pena-base foi fixada em 16 anos de reclusão. 
    - Culpabilidade
    A circunstância foi considerada desfavorável, tendo em vista que os agentes 'invadiram a residência das vítimas, demonstrando que o crime foi cometido mediante planejamento prévio minucioso e criterioso'. 
    Todavia, a fase de cogitação e preparação é própria a toda conduta definida como crime, razão pela qual não constitui fundamento para elevar a reprimenda. Destarte, tem-se por favorável a circunstância. 
    - Antecedentes Criminais
    Extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminais uma condenação anterior com trânsito em julgado (Processo nº 0114989-90.2009.8.13.0446, trânsito em julgado em 05/03/2009), a qual é idônea para configurar Antecedentes. Destarte, mantém-se desfavorável a circunstância judicial. 
    - Circunstâncias do Crime
    As Circunstâncias do Crime foram reputadas desfavoráveis, haja vista a utilização de armamento de grosso calibre para a perpetração dos delitos. Trata-se, com efeito, de circunstâncias que elevam a periculosidade da conduta e, por conseguinte, a censura jurídica. Destarte, há de se manter negativa a circunstância judicial. 
    - Consequências do Crime
    As Consequências do Crime foram sopesadas, negativamente, porque os Apelantes, em tese, 'impuseram às vítimas a situação extremamente estressante, impondo-lhes traumas psicológicos patentes e irrefutáveis'. 
    Todavia, cuida-se de presunção dissociada de prova objetiva, principalmente, à ausência de elementos técnicos que revelem a existência de consequências mais gravosas à higidez psicológica das Vítimas. Assim, reputa-se a circunstância, favoravelmente, ao Apelante. 
    - Pena-Base (Pena-base: 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis)
    Tendo em vista a existência de 02 Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao Apelante, eleva-se a pena-base, à fração de 2/8, para torná-la em 15 anos de reclusão. 
    - Segunda fase (Confissão Espontânea)
    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, reconhece- se a presença da atenuante referente à Confissão Espontânea, que incidirá, à fração de 1/6, para tornar a pena intermediária em 12 anos e 06 meses de reclusão. 
    - Terceira fase (Ausência de majorantes e minorantes)
    Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, concretiza-se a resposta penal em 12 anos e 06 meses de reclusão. 
    3- CRIME DO ART. 159, §1º DO CÓDIGO PENAL (Vítima J.C.P.) 
    - Primeira fase (Pena-base: 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis)
    Na primeira fase da dosimetria, foram reputadas em desfavor de José Carlos Sales Santos as circunstâncias judiciais relativas à Culpabilidade, aos Antecedentes, às Circunstâncias e às Consequências do crime. 
    - Culpabilidade A circunstância foi considerada desfavorável, tendo em vista que os agentes 'invadiram a residência das vítimas, demonstrando que o crime foi cometido mediante planejamento prévio minucioso e criterioso'.
    Todavia, a fase de cogitação e preparação é própria a toda conduta definida como crime, razão pela qual não constitui fundamento para elevar a reprimenda. 
    Destarte, tem-se por favorável a circunstância. 
    - Antecedentes Criminais Extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminais uma condenação anterior com trânsito em julgado (Processo nº 0114989-90.2009.8.13.0446, trânsito em julgado em 05/03/2009), a qual é idônea para configurar Antecedentes.
    Destarte, mantém-se desfavorável a circunstância judicial. 
    - Circunstâncias do Crime
    As Circunstâncias do Crime foram reputadas desfavoráveis, haja vista a utilização de armamento de grosso calibre para a perpetração dos delitos. 
    Trata-se, com efeito, de circunstâncias que elevam a periculosidade da conduta e, por conseguinte, a censura jurídica. 
    Destarte, há de se manter negativa a circunstância judicial. 
    - Consequências do Crime
    As Consequências do Crime foram sopesadas, negativamente, porque os Apelantes, em tese, 'impuseram às vítimas a situação extremamente estressante, impondo-lhes traumas psicológicos patentes e irrefutáveis'. 
    Todavia, cuida-se de presunção dissociada de prova objetiva, principalmente, à ausência de elementos técnicos que revelem a existência de consequências mais gravosas à higidez psicológica das Vítimas. 
    Assim, reputa-se a circunstância, favoravelmente, ao Apelante. 
    - Pena-Base (Pena-base: 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis)
    Tendo em vista a existência de 02 Circunstâncias Judiciais desfavoráveis ao Apelante, eleva-se a pena-base, à fração de 2/8, para torná-la em 15 anos de reclusão. 
    Segunda fase (Confissão Espontânea) 
    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, reconhece- se a presença da atenuante referente à Confissão Espontânea, que incidirá, à fração de 1/6, para tornar a pena intermediária em 12 anos e 06 meses de reclusão. 
    - Terceira fase (Ausência de majorantes e minorantes)
    Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, concretiza-se a resposta penal em 12 anos e 06 meses de reclusão. 
    - Do Concurso Formal de Crimes
    A consumação dos Crimes de Extorsão Mediante Sequestro na forma Qualificada, por duas vezes, teria, em tese, decorrido de única conduta, haja vista que as Vítimas E.P.P. e J.C.P., Genitores da Vítima E.C.P., teriam, em conjunto, sido conduzidas ao cativeiro. Portanto, aplica- se a regra do Concurso Formal de Crimes, prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal, que dispõe: Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. 
    As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Tendo em vista a igualdade entre as penas aplicadas (12 anos e 06 meses de reclusão), há de incidir fração de aumento, à razão de 1/6, para totalizar a pena em 14 anos e 07 meses de reclusão. 
    - Do Crime Continuado
    Ato contínuo, verifica-se que a extorsão, supostamente, praticada contra a Vítima E.C.P., Gerente de Banco, há de ser considerada como continuidade das extorsões praticadas, em tese, contra as Vítimas E.P.P. e J.C.P., por se tratar, em princípio, de crimes da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro. 
    Logo, há de se aplicar a regra prevista no art. 71, parágrafo único, a fim de se reconhecer a ocorrência de crime continuado. Para tanto, eleva-se, à fração de 1/6, a pena de 14 anos e 07 meses de reclusão, para se concretizar a resposta penal em 17 anos e 05 dias de reclusão. - 
    Do Regime de Execução Em razão do quanto condenatório e da Reincidência, mantém-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, a teor do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal. 
    - Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade
    Por força do quanto condenatório, da Reincidência e por terem sido os delitos cometidos, supostamente, mediante grave ameaça à pessoa, incabível a Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Penas Restritivas de Direitos, a teor do art. 44, I e II, do Código Penal. 
    - Da Suspensão Condicional da Pena Haja vista a quantidade de pena aplicada e a Reincidência, incabível a Suspensão Condicional da Pena, a teor do art. 77, caput, do Código Penal. 
    - Da Pena Pecuniária Tendo em vista que o Crime de Extorsão Mediante Sequestro, na forma simples ou qualificada, não é sancionado com Pena Pecuniária, há de se decotar da condenação a pena de multa."
    Como se vê, na individualização da pena-base, o julgado impugnado está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o "emprego de diversas armas de fogo de grosso calibre, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena" (HC 365.806/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 
    Inicialmente segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Na espécie, para atender ao pedido da defesa, seria necessária ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Isso porque está registrado nos autos que “José Carlos Sales Santos (primeiro Apelante) teria exercido função relevante para consumação e exaurimento dos delitos, por ser, supostamente, responsável pela guarda de automóveis contendo armamento de grosso calibre em garagem anexa à Pousada Real, da qual é proprietário (1); pela condução e fuga do Corréu Claudiano Bragança Pereira, em posse de grande parte da res furtiva, logo após a subtração dos valores pertencentes ao Banco do Brasil S/A (2); pelo acolhimento de supostos coautores na própria residência (3).”
    Não se vê margem para o reconhecimento da participação de menor importância, portanto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente